Tribunal: TJMT
Processo: 1021304-97.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021304-97.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Serviços Hospitalares, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), H. M. M. S. - CPF: 099.717.301-70 (EMBARGADO), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), JOVINA DOMINGAS MORAES MACIEL - CPF: 019.826.521-28 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOVINA DOMINGAS MORAES MACIEL - CPF: 019.826.521-28 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –

OMISSÃO – OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE EM CUSTEAR TRATAMENTO DISCIPLINAR PRESCRITO ANTERIORMENTE A RESOLUÇÃO ANS No 539/2022 –
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA)

– TRATAMENTO COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR – COBERTURA PREVISTA DESDE A EDIÇÃO DA RESOLUÇÃO ANS No 469/2021 – COBERTURA OBRIGATÓRIA – PRECEDENTES DO STJ - EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. A superveniência da RN no 539/2022, apenas regulamentou definitivamente situação fática já existente quanto a obrigatoriedade em custear tratamento com equipe multidisciplinar, pois, desde a edição da RN no 469/2021, assegurava-se a cobertura ilimitada de tratamentos e/ou procedimentos prescritos para “pacientes com transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem e transtornos globais do desenvolvimento”, devendo ser mantida a obrigação imposta à Operadora de saúde de garantir a continuidade das sessões do tratamento multidisciplinar solicitado pelo autor.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível no
1021304-97.2021
.8.11.0041, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pela ora embargante, para manter inalterada a r. sentença proferida
nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais
”

(Número Único
1012512-57.2021.8.11.0041
), ajuizada contra a embargante por
HEITOR MIGUEL MORAES SOARES, representado por sua mãe JOVINA DOMINGAS MORAES MACIEL, julgou o pedido procedente para “
confirmar a tutela de urgência
(...)
e, assim, determinar que a ré forneça/custeie o t
ratamento multidisciplinar na forma prescrita”,
e condenar a ré/apelante ao ressarcimento de R$ 1.600,00 referentes aos gastos com o tratamento médico, além de R$ 10.000,00, a título de indenização por danos morais, mais custas, despesas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

No recurso vinculado ao Id. no 182966190, a Cooperativa/embargante afirma que o acórdão é omisso porque deixou de se manifestar quanto fato de que a negativa de custeio do tratamento ocorreu em 04/06/2021, e a norma vigente à época era a RN 428/2017, que estabelecia as Diretrizes e os Procedimentos de Cobertura dos Planos de Saúde, não previa a obrigatoriedade em fornecer os procedimentos solicitados pelo embargado, tornando-se obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento de paciente que tenha um dos transtornos enquadrados na CID F84, somente após a entrada em vigor da RN 539/2022, que se deu em julho de 2022, razão pela qual não há falar em “
irretroatividade da lei
”, para abarcar o tratamento com equipe multidisciplinar solicitado pelo autor/embargado.

Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios para seja sanada a omissão apontada
.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 168497682, o embargado dá combate às razões recursais e torce pela rejeição dos embargos.

A douta PGJ editou o parecer vinculado ao Id. no 185009674 opinando
“
pelo parcial acolhimento dos vertentes embargos de declaração apenas para sanar a referida omissão, contudo, mantendo inalterado o resultado do julgamento
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Razão assiste à Cooperativa/embargante ao apontar a existência de omissão no aresto embargado acerca da negativa do tratamento multidisciplinar solicitado pelo autor ter ocorrido “anteriormente a RN 539/2022”, e que a norma vigente a época era a RN 428/2017, que estabelecia as Diretrizes e os Procedimentos de Cobertura dos Planos de Saúde, e nela não constava os procedimentos solicitados pelo embargado, pois os métodos/técnicas indicados, somente foi incorporado ao Rol da ANS através da RN 539/2022 que entrou em vigor em julho de 2022, contudo, este fato não tem o condão de modificar os fundamentos e conclusão decisória, já que o STJ há muito pacificou o entendimento de que deve ser mitigada a taxatividade do Rol da ANS no caso de tratamento de TEA, “
para manter
a condenação da operadora à cobertura das sessões prescritas,
inclusive no período anterior à vigência das referidas normas regulatórias
”
(STJ – REsp n. 1.987.509/SP – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – decisão monocrática proferida em 05/08/2022 - destaquei).

Portanto, a superveniência da RN no 539/2022, a qual não deixa dúvida sobre a cobertura dos tratamentos pleiteados nos autos, apenas regulamentou definitivamente situação fática já existente, pois, desde a edição da RN no 469/2021, já assegurava a cobertura ilimitada de tratamentos e/ou procedimentos prescritos para “
pacientes com transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem e transtornos globais do desenvolvimento
”, não há necessidade ou utilidade que justifique a modificação do aresto embargado porque desde o ajuizamento da ação o autor/embargado comprovou indicação para tratamento com equipe multidisciplinar especializada, de rigor em estrita observância às orientações advindas das Resoluções Normativas no 469/2021 e no 539/2022, devendo ser mantida a obrigação imposta à Operadora/ré/apelante/embargante de garantir a continuidade das sessões do tratamento multidisciplinar solicitado pelo autor/apelado/embargado.

Nesse sentido já vem manifestando o eg. Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TERAPIA MULTIDISCIPLINAR. PACIENTE DIAGNOSTICADO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. COPARTICIPAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. 1. Taxatividade mitigada do Rol de Procedimentos da ANS. Precedente da Segunda Seção desta Corte Superior. 2. Superveniência de manifestação técnica da ANS sobre a autonomia do terapeuta na escolha do método de terapia a ser aplicado em paciente diagnosticado com transtornos globais do desenvolvimento. Parecer Técnico ANS 39/2021 e RN ANS 593/2022. 3. Desnecessidade de previsão específica do método terapêutico no Rol da ANS. 4. Superveniência de norma regulatória (RN ANS 469/2021) excluindo a limitação do número de sessões fisioterapia, terapia ocupacional e psicoterapia cobertas no caso de paciente com transtornos globais do desenvolvimento (inclusive TEA). 5. Precedente da Segunda Seção excepcionando a terapia multidisciplinar da taxatividade do Rol da ANS no caso de tratamento de TEA. 6. Mitigação da taxatividade no caso concreto para manter a condenação da operadora à cobertura das sessões prescritas, inclusive no período anterior à vigência das referidas normas regulatórias. 7. Simples indicação de dispositivo legal tido por violado, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor dos Enunciados n.o 282 e 356 do STF. 8. A falta de impugnação de argumento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado, a argumentação dissociada bem como a ausência de demonstração da suposta violação à legislação federal impedem o conhecimento do recurso, na esteira do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 9. Ausência de cotejo analítico entre as decisões tidas por paradigma e a recorrida, sem a demonstração efetiva da similitude fática e jurídica entre os julgados. Transcrição de ementas ou excertos de decisão que desservem para este propósito, não atendendo à exigência contida nos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ” (STJ – Decisão Monocrática - REsp 1987509/SP (2022/0053036-2) – Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 05/08/2022 – Publicado no DJe 10/08/2022).

Pelo exposto,
acolho os declaratórios
, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão apontada, mantendo inalterado o v. acórdão vinculado ao Id. no 181806154.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023